Tribunal: TJBA
Processo: 8039956-95.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039956-95.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

AGRAVADO: GILSON TEIXEIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS, IGOR BRAID BOMFIM

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO CONSIGNADO RMC. TRANSPARÊNCIA NA CONTRATAÇÃO. MANUTENÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória que, em ação de obrigação de fazer c/c indenizatória, deferiu tutela de urgência para suspender os descontos oriundos de operação de cartão consignado RMC, com imposição de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a manutenção da tutela de urgência que suspendeu os descontos referentes a cartão consignado RMC, diante da alegação de ausência de informação clara e adequada sobre a natureza da contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano (CPC, art. 300).

4. A controvérsia recai sobre a clareza das informações prestadas ao consumidor no momento da contratação, especialmente quanto à sistemática de amortização e à incidência de encargos.

5. O agravante não demonstrou que o agravado teve ciência inequívoca dos termos contratuais, especialmente considerando sua condição de hipervulnerabilidade, nos termos do CDC, art. 6º, III.

6. A contratação digital exige salvaguardas reforçadas quanto à informação e ao consentimento.

7. A alegação de má-fé processual e reiteração de demanda, ainda não apreciada pelo juízo de origem, não pode ser conhecida por esta instância, sob pena de supressão de instância.

8. O pedido de depósito judicial foi corretamente indeferido, diante da controvérsia sobre a própria validade da operação.

9. O risco de dano reverso é afastado, pois eventual improcedência da ação permitirá o retorno das cobranças e execução dos valores devidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É legítima a suspensão dos descontos relacionados à contratação de cartão consignado RMC quando não demonstrada a ciência clara e específica do consumidor sobre os termos da operação. 2. A contratação digital exige do fornecedor reforço no dever de informação, especialmente em relação a consumidores hipervulneráveis.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CDC, arts. 6º, III, e 46.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, AI 10000191066380001, Rel. Des. Roberto Apolinário de Castro, j. 26.05.2020, pub. 03.06.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8039956-95.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
BANCO MASTER S/A
e como agravado
GILSON TEIXEIRA DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator